Tribunal: TJDFT
Processo: 0733661-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733661-25.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CARLO GOMES FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEAN CARLO GOMES FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFÍCIO DOMINIUM RESIDENCE: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 101225610, o executado não atendeu ao comando judicial, limitando-se a apresentar saldo de aplicações financeiras. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do executado, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça de ID 101080301. A parte exequente informa no ID 104352883 que houve tentativa de acordo, porém tornou-se infrutífera. Aguarde-se resposta acerca da averbação da penhora, conforme ofício enviado ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 104096056). Após, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias.” O Agravante sustenta que a simples afirmação da parte no sentido de ser hipossuficiente basta para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Conclui que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. Os elementos de convicção dos autos não permitem inferir, neste juízo de cognição sumária, a hipossuficiência financeira do Agravante, não bastando, para esse fim, os extratos bancários de IDs 30106081, 30106082 e 30106083. Não se divisa, assim, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante. Também não se vislumbra risco de dano (periculum in mora) hábil a respaldar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o Agravante, na qualidade de executado, não está adstrito ao pagamento das custas iniciais da fase de cumprimento de sentença. Importante consignar que eventual concessão da gratuidade de justiça, na etapa de cumprimento de sentença, não tem eficácia retroativa. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator